Tribunal: TJSP
Processo: 1008624-17.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo doméstico – Atraso de voo, por manutenção não programada da aeronave, que decolaria de Goiânia com destino final em Maceió, e conexão em Congonhas – - Atraso do primeiro voo que implicaria perda do voo de conexão - Fortuito interno – Chegada dos autores ao destino final com 10 horas de atraso, com necessidade de realizar parte da viagem de carro – Dever de

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo doméstico – Atraso de voo, por manutenção não programada da aeronave, que decolaria de Goiânia com destino final em Maceió, e conexão em Congonhas – - Atraso do primeiro voo que implicaria perda do voo de conexão - Fortuito interno – Chegada dos autores ao destino final com 10 horas de atraso, com necessidade de realizar parte da viagem de carro – Dever de assistência cujo cumprimento não foi comprovado adequadamente - Circunstâncias do caso concreto que denotam abalo extrapatrimonial, que desborda do mero dissabor - Razoabilidade e proporcionalidade e subprincípio da proibição do excesso – Fixação do montante em R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, apto a compensar os danos morais sofridos, sem caracterizar deslocamento patrimonial indevido – Recurso parcialmente provido, com sucumbência integral da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008624-17.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GUSTAVO NUNES MONTEIRO e CAMILA MORAIS GOMES DA SILVA
MONTEIRO, é apelada VRG - LINHAS AÉREAS S/A (VARIG).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-17.2020.8.26.0003 -Voto no 3718
2
Apelação Cível no 1008624-17.2020.26.0003
Apelantes: Gustavo Nunes Monteiro e Camila Morais Gomes da Silva Monteiro
Apelado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Juíza: Carolina Bertholazzi
Comarca: São Paulo Foro Regional III Jabaquara 3a Vara Cível
Voto no 3718

APELAÇÃO
Transporte aéreo doméstico
Atraso de
voo, por manutenção não programada da aeronave,
que decolaria de Goiânia com destino final em Maceió, e
conexão em Congonhas
- Atraso do primeiro voo que
implicaria perda do voo de conexão - Fortuito interno

Chegada dos autores ao destino final com 10 horas de
atraso, com necessidade de realizar parte da viagem de carro
Dever de assistência cujo cumprimento não foi
comprovado adequadamente - Circunstâncias do caso
concreto que denotam abalo extrapatrimonial, que desborda
do mero dissabor - Razoabilidade e proporcionalidade e
subprincípio
da proibição do excesso
Fixação do
montante em R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor,
apto a compensar os danos morais sofridos, sem caracterizar
deslocamento patrimonial indevido Recurso parcialmente
provido, com sucumbência integral da ré.

Trata-se de sentença (fls. 202/206), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação indenizatória por danos morais, proposta por Gustavo Nunes Monteiro e
Camila Morais Gomes da Silva em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A,
julgou improcedente o pedido dos autores, condenando-os ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.
Irresignados
apelaram
os
autores,
aduzindo,
em
síntese,
que contrataram a ré para transporte aéreo, de Goiânia a Maceió, com partida prevista
para 07h55 e chegada às 13h30 do mesmo dia, com conexão em Congonhas, mas que
houve atraso no segundo trecho, que implicou a perda do voo para Maceió. Assevera
que houve falha na prestação de serviços, que culminou em 10 horas de atraso, com
parte do trecho realizado via terrestre. Postula, assim, a reforma da sentença, para que
a ré seja responsabilizada pelo pagamento de indenização por danos morais, no valor
de R$5.000,00 para cada autor.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 219/220 e 239/249).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 223/231).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-17.2020.8.26.0003 -Voto no 3718
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da análise dos autos, depreende-se que os autores adquiriram bilhetes
de transporte aéreo junto à ré, para viagem de Goiânia para Maceió, com conexão em
Congonhas, no dia 14 de dezembro de 2019. O horário previsto de partida no
aeroporto de Goiânia era às 07h55, com chegada em Congonhas às 09h30 do mesmo
dia. Em Congonhas, embarcariam em outro voo às 10h45, com destino a Maceió,
onde deveriam pousar às 13h40 do mesmo dia.
Devido a atraso do primeiro voo, foram informados pelos funcionários
da companhia aérea que perderiam a conexão em Congonhas, de modo que poderiam
optar por aguardar 4 dias para que um novo voo pudesse ser remarcado ou poderiam
voar de Congonhas até Recife, de onde poderiam seguir para Maceió pela via
terrestre. Com isso, houve atraso de aproximadamente 10 horas para chegada ao
destino final.
Em contestação, a ré afirmou que houve necessidade de manutenção
não programada na aeronave. Acrescenta que prestou toda a assistência material
devida, nos termos da Resolução no 400 da ANAC, de modo que não teriam se
configurado os alegados danos morais.
O douto juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, sob o
fundamento de que teria sido comprovada a assistência material fornecida.
Respeitado entendimento diverso, o recurso comporta parcial
provimento.
Inicialmente, observo que o litígio versa acerca de relação de
consumo. Os
autores e
a
ré guardam
todas
as
características
contidas,
respectivamente, nos artigos 3o e 2o do Código de Defesa do Consumidor, devendo,
pois, aplicar-se o microssistema de defesa do consumidor (Nesse sentido, Cláudia
Lima Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das
relações contratuais, p. 473-476, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-17.2020.8.26.0003 -Voto no 3718
4
Paulo, 6a edição, 2011).
Isto posto, de rigor a aplicação do artigo 14 da Lei 8.078/90, que
disciplina a responsabilidade sobre o fato do serviço. Assim dispõe o caput e o
parágrafo 3o daquele dispositivo:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dessume-se, pois, que a responsabilidade do transportador neste caso
é objetiva, independendo da comprovação de culpa para sua verificação.
Ademais, afasta-se sua responsabilidade somente quando observada
uma dentre as hipóteses dos incisos I e II do parágrafo 3o, acima transcrito.
Não é, porém, o que ocorreu no caso em análise.
Deveras, da narrativa contida no processo, atesta-se não apenas a falha
na prestação do serviço contratado pelos autores, consistente no atraso por
manutenção não programada da aeronave de voo doméstico, que implicaria perda do
voo de conexão, como também a inocorrência de fato excludente de responsabilidade.
Em outros termos, não são os motivos alegados pela ré hábeis a elidir
seu dever de indenizar.
Quanto à razão do atraso do voo, qual seja, manutenção não
programada da aeronave, deveras, trata-se de simples fortuito interno, porquanto
ínsito ao seu mister essencial, não restando delineado evento estranho à sua atividade
de risco e amplo arquétipo do princípio da prevenção (Nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-17.2020.8.26.0003 -Voto no 3718
5
Stefano Zunarelli e
Michele
M. Comenale Pinto, Manuale di Diritto della Navigazione, p. 493-494, 3a. Ed,
Padova, Cedam-Wolters Kluwer, 2016).
Tal assertiva se justifica, pois as aeronaves são os instrumentos por
meio dos quais as companhias aéreas oferecem seus produtos ao mercado
consumidor, auferindo a quase integralidade de sua renda. Assim, seria razoável que,
em um esforço preventivo mínimo, realizassem a manutenção programada dos
aparelhos.
Dessa forma, não se afigura factível eximir o transportador aéreo de
sua responsabilidade, porquanto as propaladas falhas ou problemas técnicos em
aeronaves decorrem de seu próprio mister, sendo, pois, ínsitos ao risco da atividade
econômica empreendida. Trata-se, pois, do denominado fortuito interno, que não
elide a responsabilidade do transportador.
A doutrina e jurisprudência já pacificaram de forma remansosa o
entendimento exarado acima, em âmbito pátrio e estrangeiro.
O caso paradigmático em tal seara foi analisado pela Corte Europeia
de Justiça, no ano de 2008 (Caso C-549/07, de 22 de dezembro de 2008).
Com efeito, no pioneiro precedente, denominado “Hermann
vs. Alitalia”, foi reconhecido o caráter exclusivamente intrínseco das manutenções
não programadas efetuadas em aeronaves. Considerou-se, por conseguinte,
insubsistente a transferência do ônus derivado de atrasos e cancelamentos que
tivessem por fundamento referidas ocorrências aos consumidores (No mesmo
diapasão, vide Zunarelli e Comenale Pinto, op. cit, p. 494).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, aliás, já assentou
entendimento contrário ao propalado pela empresa de transporte aéreo em suas
razões, por ocasião do julgamento do REsp 612.817/MA:
“TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE
BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-17.2020.8.26.0003 -Voto no 3718
6
CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS
MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU -
APELAÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO
ESPECIAL - PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA DE 1o
GRAU RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE. I - Prevalece o entendimento na Seção de
Direito Privado "de que tratando-se de relação de consumo, em que as
autoras figuram inquestionavelmente como destinatárias finais dos
serviços de transporte, aplicável é à espécie o Código de Defesa do
Consumidor" (REsp538.685, Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ de
16/2/2004). II - De igual forma, subsiste orientação da E. Segunda
Seção, na linha de que "a ocorrência de problema técnico é fato
previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou de
força maior", de modo que "cabe indenização a título de dano moral
pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora,
desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não
se exigindo prova de tais fatores" (Ag. Reg. No Agravo n. 442.487-RJ,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006). III -
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido
também em parte, para restabelecer-se a sentença de primeiro grau,
fixada a indenização por dano material em R$194,90 e, por seu turno,
a relativa ao dano moral na quantia de R$5.000,00, atualizáveis a
contar da data da decisão do recurso especial” (REsp 612.817/MA,
Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 08/10/2007, destaque nosso).
Também este egrégio Tribunal, em especial esta Colenda 11a Câmara
de Direito Privado, já analisou a matéria, reconhecendo a responsabilidade da
transportadora em situações análogas à ora delineada:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de
transporte aéreo - Atraso em voo internacional em razão de
necessidade de manutenção na aeronave - Motivo não demonstrado
pela transportadora - Responsabilidade objetiva da ré - Problemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-17.2020.8.26.0003 -Voto no 3718
7
técnicos na aeronave configuram fortuito interno, estando
inseridos no risco da atividade desenvolvida pela companhia
aérea - Danos morais configurados - Autor sofreu transtornos que
transbordam ao mero dissabor - Pretensão do autor de majorar a
indenização arbitrada - Descabimento - Fixação do “quantum”
indenizatório que se mostrou adequado às circunstâncias do caso -
Manutenção da indenização no valor de R$ 5.000,00 RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Apelação Cível n. 1075022-48.2017.8.26.0100, Rel.
Des. Renato Rangel Desinano, j. 05/07/2018, destaque nosso).

“Transporte aéreo de pessoas. Reparatória de danos morais.
Cancelamento de voo, remarcação para o dia seguinte e atraso do
remarcado. Tese defensória pautada em necessidade de reparo não
programado na aeronave. Fortuito interno. Inaptidão para
exclusão de responsabilidade. Reflexo negativo no pacote de turismo
adquirido pelo consumidor Valor reparatório fixado na sentença em
R$9.540,00
Adequação
para
R$5.500,00
Razoabilidade
e
proporcionalidade Procedência, em parte, mantida Apelação provida,
em parte.” (Apelação Cível 1056307-82.2017.8.26.0576, Rel. Des. Gil
Coelho, j. 07/06/2019, destaque nosso).

Isto posto, faz-se mister tecer algumas considerações acerca
dos propalados danos morais experimentados pelos autores.
A obrigação de transporte assumida pela companhia aérea é de
resultado, ou seja, é adimplida com o transporte do consumidor ao seu destino em
segurança e dentro dos horários originalmente pactuados, sob pena de
responsabilidade, nos termos dos artigos 734 e 737 do Código Civil, emergindo,
outrossim, obrigação de proteção, que restou autonomizada (Nesse sentido,
Gerardo Mastrandrea, L ́obbligo di protezione nel trasporto aereo di persone,
p.
2-12, Padova, Cedam, 1994).
Em outros termos, é certo que a celeridade é elemento integrante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-17.2020.8.26.0003 -Voto no 3718
8
contrato de transporte, designadamente aéreo, caracterizando na percepção social do
tipo em análise, motivo determinante da contratação, quando cotejada com os demais
meios de transporte existentes, razão pela qual os horários divulgados são vinculantes
e seu não-implemento pontual, em cotejo com o preceito da razoabilidade,
caracteriza descumprimento contratual apto a ensejar a reparação por eventuais danos
decorrentes.
Nesse contexto, em cotejo com a noção da obrigação como relação
jurídica complexa, defluem da cláusula geral de boa-fé objetiva, os denominados
deveres anexos ou laterais (Nebenpflichten), os quais, quando não implementados,
caracterizam hipótese de inadimplemento, per se, nos termos do Enunciado no 24 da I
Jornada de Direito Civil: “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422
do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de
inadimplemento, independentemente de culpa”.
No tocante aos deveres anexos, convém consignar a lição de Clóvis do
Couto e Silva:
“Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a
relação jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos,
posteriormente ao adimplemento da obrigação principal. Consistem
em indicações, atos de proteção, como o dever de afastar danos, atos
de vigilância, de guarda, de cooperação, de assistência” (SILVA,
Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2006, p. 93).
In casu, os autores chegaram ao destino final com aproximadamente
10 horas de atraso, fato esse que restou incontroverso, devendo a ré ser
responsabilizada pelos danos oriundos da referida falha na prestação dos serviços.
No concernente aos danos morais, faz-se mister tecer algumas
considerações.
Como é cediço, o conceito de dano extrapatrimonial está atrelado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-17.2020.8.26.0003 -Voto no 3718
9
direitos da personalidade, que, com o advento da Constituição de 1988, foram
elevados a uma posição supraestatal, tendo em vista que a atual Carta colocou o
homem no vértice do ordenamento jurídico, na mesma trilha das demais
Constituições
no
mundo
(Nesse
sentido:
SCHREIBER,
Anderson. Novos
paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição
dos danos, 6a ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 206).
No mesmo sentido, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa
afirma que “no centro e no curso da problemática juscivilística da personalidade,
determinando-a e inflectindo-a, está o Homem ou, porventura mais do que isso, cada
homem concreto com a própria e dinâmica personalidade, confluindo aí, e muitas
vezes antinomicamente, desígnios de ordenação social, veiculadas através da
estrutura jurídica”. (O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 1995, p.
13).
Com efeito, a dignidade da pessoa humana está inserida na
Constituição Federal como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1o,
inc. III), assumindo posição de destaque. Acerca da dignidade da pessoa humana,
Ingo Wolfgang Sarlet elucida que:
Cuidando-se a dignidade e aqui tomamos emprestadas as expressivas
palavras de Cármen Lúcia Antunes Rocha do que se poderia
denominar de “coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa
humana”, é imprescindível que se outorgue ao princípio fundamental
da dignidade da pessoa humana, em todas as suas manifestações e
aplicações, a máxima eficácia e efetividade possível, em suma, que se
guarde e proteja com todo o zelo e carinho este coração de toda sorte
de moléstias e agressões, evitando ao máximo o recurso a cirurgias
invasivas, e, quando estas se fizerem inadiáveis, que tenham por
escopo viabilizar que este coração (ético-jurídico) efetivamente esteja
(ou, pelo menos, que venha a estar) a bater para todas as pessoas com
a mesma intensidade. (Dignidade da Pessoa Humana e Direitos
Fundamentais na Constituição Federal de 1988, 6 ed. rev., atual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-17.2020.8.26.0003 -Voto no 3718
10
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 148).
Nessa esteira, Sérgio Cavalieri Filho conclui que o dano moral em
sentido estrito é a lesão ao direito geral de personalidade. E foi, com fulcro nessa
premissa, que a Constituição inseriu em seu art. 5o, inc. V e X, a plena reparação do
dano moral. “Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser
examinado o dano moral: Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a honra,
constitui dano moral e é por isso indenizável.” (Programa de responsabilidade civil.
10a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 88-89).
O dano moral não envolve, pois, apenas o sofrimento, a tristeza e a dor
experimentados pela vítima, mesmo porque pode haver dano moral sem que se
verifiquem esses efeitos. O dano consiste na violação a um bem ou atributo da
personalidade.
Nesse sentido, Anderson Schreiber esclarece que o sentimento da
vítima face ao evento danoso deve apenas servir como meio para se quantificar o
dano e, consequentemente, arbitrar o valor da indenização (Op. Cit., p. 206).
Com efeito, além do atraso do atraso global de 10 horas, com
realocação para voo com destino diverso e necessidade de concluir a viagem de
carro, os autores afirmam que não houve prestação de assistência material.
E a ré, por seu turno, não comprovou adequadamente fato impeditivo,
extintivo ou modificativo do direito dos autores (artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil), haja vista que, às fls. 71/72, há apenas captura de tela sistêmica da
ré, que indica genericamente a oferta de voucher alimentação e voucher de táxi.
Na ausência de outros elementos para corroborá-la, e diante da
afirmação dos autores no sentido de que não houve assistência material, a captura de
tela sistêmica, além de unilateral, in casu, tem caráter genérico, não servindo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-17.2020.8.26.0003 -Voto no 3718
11
comprovação da devida prestação do dever lateral de assistência pela ré.
Natural que, dadas as características próprias do ramo do transporte
aéreo, certos eventos denotam caráter extrínseco à atividade empreendida, não
havendo que se falar em dano moral em todas as situações de atrasos e
cancelamentos de voos, desde que resolvidos dentro de uma margem de tempo
razoável. Não foi, porém, a situação fática dos autos, diante da falha na prestação do
dever de assistência, além do atraso em si considerado.
Atestada a existência do dano moral, porém, afiguram-se necessárias
certas considerações.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, que os danos
morais em transporte aéreo não mais devem ser considerados in re ipsa. Em outros
termos, foi reconhecida, pelo aludido Tribunal Superior, a necessidade de
arbitramento dos danos morais em tais eventos, com fundamento no concreto
sofrimento vivido. De clareza solar é o escólio da eminente Ministra
Nancy Andrighi:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ (...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral
possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual
desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso
porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se
possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se,
por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-17.2020.8.26.0003 -Voto no 3718
12
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que
envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano
moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do
problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea
ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv)
se
foi
oferecido
suporte
material
(alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso
inadiável
no
destino,
dentre
outros.” (STJ, REsp 1.584.465/MG,
Terceira
Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 21/11/2018, destaques nossos).

Tecidas essas considerações, quanto à fixação da verba reparatória a
título de danos morais, devem ser levadas em consideração, portanto, algumas
balizas impostas pela melhor doutrina. São elas, por exemplo, o sopesamento da
conduta
das
partes,
a intensidade
e
duração
do dano
(Nesse sentido,
Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1998).
Nesse sentido, é valiosa a lição de Caio Mário da Silva Pereira:
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho
patrimonial efetivo (...) deve receber uma soma que lhe compense a
dor ou o sofrimento, a ser arbitrado pelo Juiz, atendendo às
circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a
situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em
fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade
Civil, 4 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 60 apud STOCO, Rui
Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7 ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008624-17.2020.8.26.0003 -Voto no 3718
13
rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 1684). (Negritos nossos).
In casu, restou incontroverso o atraso suportado pelos autores, bem
como não se desincumbiu a ré de infirmar o alegado descumprimento dos deveres de
proteção
e
de
assistência. Todavia,
deve-se
considerar
que,
a
despeito
do enorme atraso para chegar ao destino final, os autores não comprovaram ulteriores
consequências relacionadas a tal circunstância.
Assim, sopesando referidas circunstâncias, em cotejo com os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e subprincípio da proibição do
excesso, reputo adequado fixar a indenização por danos morais em R$3.000,00
(três mil reais) para cada autor. Tal montante revela-se suficiente, sem, contudo,
representar deslocamento patrimonial indevido.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para condenar a
ré a pagar aos autores indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 para
cada autor, com correção monetária desde o acórdão (súmula no 362 do STJ) e juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Diante da sucumbência integral da ré (Súmula no 326 do STJ), deverá
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do
patrono dos autores, que fixo, por equidade, em R$1.000,00 (artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator